Tribunal: TJMT
Processo: 1012098-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012098-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DIAS MOREIRA - CPF: 346.168.021-49 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1012098-14.2023.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANGELA MARIA DIAS MOREIRA

Recorrido
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
R
elatório

dispensado
(
artigo
38 da Lei n. 9.099/95).

Trata
-se de
nominada
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO
”,

cuja
causa de
pedir
é
fundada

na

inscrição
de dados
nos

órgãos
de
proteçã
o

ao

crédito
.

Fundamento
e
decido
.

Julgamento

Antecipado
.

Ausentes

nulidades

ou

vícios

processuais
que
possam

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
para o
julgamento

antecipado
,
pois
as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
, e,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
na
forma do
artigo
355,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil. A
respeito
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/12/2020,
DJe
18/12/
2
020
;AgRg
no
REsp
1533595/MG, Rel.
Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/11/2020,
DJe
04/12/2020.

Sem

preliminares
.

Mérito
.

O
cerne
da
controvérsia

consiste

em

analisar

a

ilicitude
da
inserção
do
nome
da parte
Reclamante
no
cadastro
de
inadimplentes
,
haja
vista
a

alegação
de
inexistência
de
vínculo

comercial
e
desconhecimento
da
origem
do
débito
de R$ 137
,05
(cento e
trinta
e
sete

rea
is
e
cinco
centavos).

Pela
distribuição
da
carga

probatória
, o
ônus
da
prova

incumbe

ao

autor

quanto

ao

fato

constitutivo
do
seu

direito
e
ao

réu
a
contraprova
,
a

existência
de
fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
(CPC, art. 373).

No
caso
, a parte
re
clamada

seguiu
o
ônus
da
impugnação

específica
e
trouxe

aos
autos
prova

desconstitutiva
das
alegações

iniciais
,
juntando

termo
de
adesão

assinado

digitalmente
(id 118277888), com
documento
de
identificação
,
selfie
e
prints
de
telas
,
elementos que demonstra m a legitimidade da cobrança e indicam a existência do negócio

jurídico

formulado
entre as
partes
(id 118277882), inclusive, com a
juntada
da
fatura
,
contendo
o valor
especifico
de R$ 137,05,
lançado
no
sistema
de
proteção

ao

crédito
(id.112395807).

Recrud
esce o
fato

da

autora

apresentar

impugnação

genérica
,
limitando
-
se a

questionar

a

imprestabilidade
das
provas

apresentadas
.

Com
efeito
, o
artigo
375 do
Código
de
Processo
Civil
dispõe
que “
o
juiz

aplicará
as
regras
de
experiência

comum

subministradas
pela

observação
do que
ordinariamente

acontece
e,
ainda
, as
regras
de
experiência

técnica
,
ressalvado
,
quanto

a

estas
, o
exame

pericial
”.

Assim
, o
quadro

fático-probatório

mediante
as
especificidades

acima

narradas
,
descaracteriza o âmago da fraude e revela o pacto do contrato
.
Não

há

como

negar
que as
relações

jurídicas

foram

sendo

alteradas

mediante

a

evolução
dos
sistemas
de
tecnologia
,
como

call
center
(etc.), de
modo
que a
utilização
de outros
meios

probatórios
é
intuitiva
e
necessária
para
descortinar

os

fatos
.

Não
obstante a
discussão

acerca
da
aceitabilidade
da
prova
via "print"
na

tela
do
computador
e/
ou

faturas
, mas
sem

a

assinatura
da parte
reclamante
, o
fato
é que, no
caso

concreto
,
restou

demonstrada
a
contratação
dos
serviços
, inclusive com
envio
d
e selfie da
autora
, o que se
mostra

na

contramão
da
tese
de
negativa
de
contratação
.
Outrossim
, a parte
não

comprova
a
quitação
do
débito
.

No agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa

constitua

regra

nas

relações
sob
a

égide
do
Código
de

Defesa
do
Consumidor
,
não

isenta
a parte
autora

em

provar

minimamente
o
alegado
,
especialmente

sobre

aquilo
que
esteja

em

seu

poder
.
Assim
, a
prerrogativa
de
inversão
do
ônus

probatório

não
é
absoluta
e
destina
-se para
aquelas

provas
que
apresentam

impos
sibilidade

ou

demasiado

desequilíbrio

ao

consumidor
,
devendo
,
ainda
,
ostentar
a
verossimilhança
, o que
foi

retirado

pelos

elementos

probatórios

discriminados
.

Logo,
diante
da
documentação

encartada

aos
autos,
a

instituição

reclamada

evidenciou
a
relação

ju
rídica

existente
entre as
partes e origem das cobranças que ocasionaram a restrição

impugnada
,
sendo
que,
configurado
o
inadimplemento
,
a

inserção
dos dados
constitui

exercício
regular de
direito
.

Neste

sentido
é o
entendimento

jurisprudencial
de
nosso
Tr
ibunal de
Justiça
do Estado de
Mato
Grosso:

TJ/MT - RECURSO INOMINADO.
BANCO.
NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. ENVIO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E SELFIE NO MOMENTO DA
CONTRATAÇÃO
. USO
DO
CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS.
NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No
presente

caso
, o
Reclamante

ora

Recorrente
,

afirma
que
não

possui

nenhuma

conta

corrente

ou

cartão
junto
a

instituição

financeira
,
tendo

sido

surpreendido

quanto

ao

débito
no valor de R$ 11.798,48,
incluído

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

2.
Em

contrapartida
a
instituição

financeira

comprova
que

em
17/12/2019,
abriu

conta

corrente
junto
ao
banco com o
envio
do
documento

pessoal
e “selfie”
realizada
no
momento
da
contratação
,
bem

como
o
autor

adquiriu

cartão
de
crédito
e
em
03/03/2021,
solicitou

empréstimo

pessoal
,
conforme

abaixo

demonstrado
:

3.
Assim
,
em
que
pese
à
negativa

autoral

quanto
à
utilização
dos
serviços

bancários
,
restou

demonstrada
a
abertura
de
conta

corrente
com a
contratação
do
empréstimo

pessoal
que
ensejou

na

dívida

questionada
.

4. No
tocante

a

alegação
de que as
provas

produzida
s

pelo
banco
são

unilaterais
,
destaco
que se
trata
de
conta
virtual,
assim
,
os

documentos

são

retirados
do
sistema
do banco
são

válidos
para
comprovação
da
relação

jurídica
e
origem
do
débito

questionado
.

5.
Conforme

mencionado

na

sentença

recorrida
que
co
nsidero

como

fundamento
para
julgar

este

recurso
: “
Verifico
, no
presente

caso
, que
cabia
à
reclamada

impugnar

especificamente

os

pontos

aduzidos

na

inicial
e
apresentar

documentos

comprovando
a
legalidade
da
negativação
, o que o fez,
conforme se verifica n o corpo da contestação

ao
ID. 94043025,
onde

apresentou
ADESÃO AO SERVIO DE CRÉDITO que
deu

origem
a
restrição

em

apreço
,
além da fotocópia do documento de identificação e
self do

momento
da
contratação
. A
semelhança
é
verificada

a

olho
nu,
bem

como
no
ato

foi

utilizado
o
documento
de
identidade
o que
pressupõe

ter

sido

realizada
pela
mesma

pessoa
,
dispensando
-se, inclusive, a
realização
de
perícia
no
presente

caso
.
Desta forma,
restou

comprovada

a

existência
da
relação

jurídica
entre as
partes
e que, de
fa
to
, a parte
autora

contratou

os

serviços
da
empresa

Reclamada
,
sendo
a
negativação

devida
. Desta
feita
,
o
conjunto

probatório

autoriza
a
conclusão
de que
houve

relação

negocial

firmada
entre as
partes
e que
o

cadastramento
do
nome
da parte
reclamante
junto

aos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
se
deu

em

razão
de
efetiva

inadimplência
.
”.

6.
A
sentença
que
julgou

improcedente
a
pretensão

inicial
,
não

merece

reparos
e
deve

ser

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

term
os
do art.
46 da Lei
no
9.099/95
.

7.
Recurso

improvido
.
Condeno
a parte
Recorrente

a
pagar

honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
suspensa
a
sua

execução

em
face
ao

disposto
no § 3o do art. 98 do
Código
de
Processo
Civil.
Valmir

Alaércio
dos Santos - Juiz de
Direito
– Relator

(N.U 1008472-15.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
18/07/2023,
Publicado
no DJE 19/07/2023).

Grifei
.

Cabe

enfatizar

que compete
ao

órgão

mantenedor
do
cadastro
de
proteção

ao

crédito
a
responsabilidade
pela
notificação

prévia
do
devedor
,
consoante
a
Súmula
359/STJ.

À
guisa
de
conclusão
, a
hipótese
é de
improcedência
dos
pedidos
da
inicial
.

Não

há

pedido

contraposto
.

Em

face
do

exposto
,
rejeito
a
preliminar

arguida
e, no
mérito
,
JULGO IMPROCEDENTES

os

pedidos

formulados

na

inicial
,
por

conseguinte
,
extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
sem

ho
norários
(
artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95.

Ana Carolina
Soares
de Sousa

Juíza

Leiga

S E N T E N Ç A

Homologo
a
minuta
de
sentença
,
nos

termos
do art.
40 da Lei n. 9.099/95.

Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se.

Intimem
-se.
Cumpra
-se.

Cuiabá (MT), data
registrada
no Sistema
PJe
.

(
assinado

digitalmente
)

Jeverson
Luiz
Quintieri

Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inomin
ado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a)
não

reconhece
o
débito
e
nunca

contratou
o
serviço
; b) a
biometria
facial é
insuficiente
para
reconhecer

como

v
á
lida

a

assinatura
digital e a
relação

jurídica
;
c) as
telas
de
sistemas

são

unilaterais
,

não

tem

força

probatória
e
não

podem

ser

reconhecidas

como

prova
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
da
i
ndenização

pelos

danos

morais
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
O c
ontrato

apresentado pela parte reclamada,
assinado

eletronicamente
pela consumidora
,
sem

impugnação

específica
da
parte
e
com
elementos

de segurança
confirmados
(
e-mail: angelamariadiasmoreira02@gmail.com
;

assina
tura

eletrônica
sob o
Cod
.:
C9B1F65179FD6F7585F25824A4A2B0B70EB9925B
;
e
endereço

idêntico ao
da
inicial
),
é

suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

5. Inexistindo ilícito, fica prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais e respectivo
quantum
.

6
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800
,00
, pela
par
te

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso
.

8
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
r
egistrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024